Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - APLIAÇÃO DO POLO ATIVO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO FORÇADO - INTENSA LITIGIOSIDADE - INVIABILDIADE - RECURSO PROVIDO.
Não se vislumbra a possibilidade de impor um litisconsórcio facultativo ativo em demanda possessória, especialmente se verificada litigiosidade inclusive entre os pretensos autores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016986-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), KAMILLA DA CUNHA BARROS - CPF: 012.957.111-33 (AGRAVANTE), RAFAELA DA CUNHA BARROS - CPF: 930.988.551-34 (AGRAVANTE), VILMA DEL PLATO BUSNELLI - CPF: 345.322.851-00 (AGRAVADO), LARA BUSNELLI (AGRAVADO), ADILSON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), POSSEIROS DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - APLIAÇÃO DO POLO ATIVO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO FORÇADO - INTENSA LITIGIOSIDADE - INVIABILDIADE -
RECURSO PROVIDO
.

N
ão se vislumbra a possibilidade de impor um litisconsórcio facultativo ativo em demanda possessória, especialmente se verificada litigiosidade inclusive entre os pretensos autores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano, admitiu as agravadas como litisconsortes ativas.

As agravantes alegam que não existe interesse de agir das agravadas para figurarem no polo ativo da demanda, mesmo porque há mais de 30 anos residem em outro país, portanto, nunca tiveram a posse.

Explicam que a demanda busca a reintegração na área 13.533,20m2, que fica entre a Avenida Getúlio Vargas e Avenida São Luiz, cuja propriedade e posse lhes pertence desde o óbito de sua mãe, e que foi esbulhada por grileiros.

Afirmam que o terreno foi regularizado conforme formal de partilha, e se elas (agravadas) discordam e pleiteiam suposta divisão de bens da herança deixada por Carlos Busnelli, devem ingressar com a medida processual adequada, visto que a reintegração de posse não é a via eleita para isso.

Dizem que como possuem interesses conflitantes, não é possível figurarem no polo ativo sob pena de tumulto.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 103105966).

Embora intimadas, as agravadas não contraminutaram (ID n°. 107314450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se a existência de dúvida razoável a respeito do próprio cabimento da insurgência recursal por parte das agravantes, diante da literalidade dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que não contemplam a admissão de litisconsorte, mas apenas a situação contrária.

Contudo, no julgamento do REsp
no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ conheceu do Tema no 988 para firmar a orientação jurisprudencial de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Diante disso, a análise acerca da pertinência da decisão agravada reclama imediata manifestação deste Tribunal, pois não se pode admitir litigância em conjunto destituída de justo liame legal.

A demanda possessória em análise foi ajuizada pelas agravantes, alegando serem as legítimas possuidoras de 50% do imóvel, matrícula no. 30.764 do CRI de Cáceres, com área total de 37.822,40 m2, desde a abertura da sucessão dos bens deixados por sua mãe.

Informam que
Carlos Busnelli era seu padrasto e admitem que o inventário dele está em andamento, mas sustentam que elas também exercem a posse mansa e pacífica sobre a parte do imóvel cuja propriedade pertence ao espólio dele.

Em contrapartida, as agravadas buscaram ingressar na lide, aduzindo que têm interesse no imóvel pois são mãe e filha, sendo as únicas detentoras dos diretos sucessórios sobre os bens por ele deixados, a primeira o tendo adquirido em decorrência de matrimônio e a segunda por se tratar da única descendente deixada pelo
de cujus
.

Embora essas arguições das recorridas evidenciem a confusão entre posse e propriedade, a minuta recursal também deixa claro que as agravantes igualmente pleiteiam apenas pela via possessória o reconhecimento de direitos sobre esses dois institutos.

Sobre a matéria, o art. 113, inciso II, do CPC dispõe ser possível a formação de litisconsórcio ativo se entre as demandas de cada jurisdicionado houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir.

E, está nítido nos autos que as oponentes em segundo grau mostraram interesse na proteção possessória da integralidade do bem contra ocupações de terceiros, estando aí o subsídio jurídico da decisão agravada, que frisou não se tratar de litisconsórcio ativo unitário.

Logo, as agravadas foram admitidas em relação aos réus como adversárias distintas (art. 118 do CPC) e o deferimento parcial da tutela de urgência deixou claro que, por ora, está evidenciado que o exercício da posse das agravantes está restrito à
13.533,20m2.

Se a porção por elas legitimamente ocupada é menor do que informaram na inicial, o mesmo é possível se concluir em relação à parte que pertence ao espólio de seu padrasto, ao menos em juízo de cognição não exauriente.

Isso torna mais uma vez inafastável a conclusão de que agravantes e agravadas detém legítimo interessa na proteção possessória do imóvel urbano com matrícula no. 30.764.

Contudo, tomando-se por base o critério da obrigatoriedade, ordenamento jurídico pátrio admite apenas duas modalidades de litisconsórcio, o necessário e o facultativo.

O primeiro decorre de imposição legal ou da natureza da relação jurídica, e o segundo fica a critério do autor, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 113 do CPC, sendo em regra irrecusável pelo juiz e pelo réu desde que não prejudique a celeridade processual.

Na hipótese dos autos a proteção possessória pretendida não pode chancelar a imposição de litisconsórcio ativo, já que esta é uma faculdade posta à disposição do jurisdicionado.

Corrobora essa conclusão o art. 1.314 do Código Civil, ao dispor que
cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la
.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
- IMPROCEDÊNCIA - ACORDO HOMOLOGADO - IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA.
Tratando-se de composse, a qual possibilita que cada co-possuidor, de forma autônoma, exerça os atos de defesa da posse, nos termos do artigo 1.314, do Código Civil, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário
. A parte que participou e anuiu com acordo, homologado judicialmente, não tem interesse de recorrer, devendo eventual insurgência quanto ao seu conteúdo ser deduzida através da via própria.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.189735-3/001, Relator(a): Des.(a) Nilo Lacerda , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2011, publicação da súmula em 02/05/2011, sem destaques no original).

Agravo de instrumento.
Reintegração de posse
. Inovação recursal. Questionamento sobre a personalidade civil das coautoras mediante alegação de que poderiam ter vindo a óbito. Tema não levado ao conhecimento do Juízo a quo. Impossibilidade de conhecimento sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nesse tópico. Exclusão do coautor Chun Sun Oh do feito ante seu falecimento. Desnecessidade de regularização do polo ativo. Filho do falecido que também figura como proprietário e alega ser possuidor esbulhado na posse.
Autores que demandaram em litisconsórcio ativo facultativo. Condômino que pode se manter em juízo isoladamente na defesa da posse da coisa comum. Inteligência do art. 1.314 do Código Civil
. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2127452-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020, sem grifos no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso das agravadas no polo ativo da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021